Tribunal: TJMT
Processo: 1026074-28.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026074-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), AGNALDO PALARO - CPF: 378.558.751-15 (AGRAVADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (PROCURADOR), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (PROCURADOR), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEVER LEGAL DE GUARDA – FIXAÇÃO DE
ASTREINTE
– CABIMENTO – SÚMULA 372/STJ – CPC, ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO – TEMA Nº 1000 STJ – RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG – NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA – MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dever legal de guarda pelas instituições financeiras dos documentos comuns às partes mantém-se pelo prazo prescricional para ajuizamento das ações que deles dependam. 2. Sob a sistemática de recurso repetitivo, o STJ estabeleceu o posicionamento de que, desde “que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Tema 1000/STJ). (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos
” (Proc. nº 1024131-47.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante e contra o BANCO BRADESCO S.A. e a BRADESCO SEGUROS S.A. por AGNALDO PALARO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para que as rés/agravadas fossem compelidas a apresentar “
os documentos especificados na inicial
”, a saber, cópias de todos “
os processos administrativos existentes, que noticiem a ocorrência de sinistros requerendo pagamento de indenização, em nome do autor e/ou seus beneficiários, bem como (de) todas a Propostas de Contratação, Propostas de Adesão, Considerações Gerais e Contratuais, Certificados de Seguros, Contratos e Apólices de Seguros, sejam eles originados por inciativa dos requeridos ou até mesmo do próprio autor, realizados a partir da data de 10/08/1984
”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5 mil (cf. Id. nº 95287158 dos autos de origem).

A agravante inaugura as razões recursais discorrendo sobre a falta de razoabilidade da pretensão de exibição de documentos desde os idos de 1984, “
ou seja, documentos de 38 anos atrás
”, notadamente porque, de acordo com o art. 3º da Circular SUSEP nº 605/2022, o prazo de guarda de documentos é de apenas “
cinco anos contados a partir da data da prática do ato, do término de vigência do contrato ou da extinção de obrigações dele decorrentes, a que for mais recente
”, e arremata afirmando a necessidade de reforma da decisão agravada “
de forma a afastar a determinação judicial para juntada de documento a partir de 1984, posto que o elevado lapso temporal transcorrido desde a contratação, não foi possível localizar os documentos requeridos, sendo certo que os documentos existentes são a proposta de adesão e condições gerais, já apresentados nos autos
” (sic – cf. Id. nº 153936173 - Pág. 5/6).

Alonga-se, no mais, sobre a “
exclusão das astreintes
”, insistindo em já “
esclareceu que possui prazo para guarda de documentos
”, já demonstrou que “
é impossível pretender a juntada de documento com mais de 30 anos
”, e que, mesmo assim, já anexou aos autos de origem, “
sem nenhuma irresignação, os demais documentos dos contratos pleiteados na inicial
”, ou seja, “
cumpriu o comando judicial proferido nos autos, apresentando todos os documentos do seguro em debate – apólice e condições gerais - não havendo que se falar em aplicação da multa diária arbitrada, por descumprimento da ordem judicial
” (sic – cf. Id. nº 153936173 - Pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
eximindo a Seguradora de qualquer penalidade imposta na decisão ora agravada
”, e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, “
considerando que todos os documentos de posse do seguro já foram juntados aos autos, e considerando que a existência de prazo para guarda de documentos
” (sic – cf. Id. nº 153936173 - Pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. nº 154175187 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 154472698, a apelada rechaça os fundamentos recursais, e pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A presente ação
Exibitória
foi ajuizada pelo agravado sustentando que “
fora contratado pelo primeiro Requerido para laborar na função de bancário, desde 10/08/1984, permanecendo na função até meados do ano de 2019
”, e que “
no decorrer do vínculo empregatício o primeiro Requerido, Banco Bradesco S.A., contratou para o Autor, seguros de vida ofertados pelo terceiro Requerido, Bradesco Vida e Previdência S.A. (Segurador), por intermédio do segundo Requerido, Bradesco Seguros S.A. (Corretora), os quais ofereciam coberturas em caso de invalidez permanente e total ou parcial, morte dentre outras
”; que, na data de 06/12/2016 “
sofreu infortúnio o que gerou a Invalidez Permanente do mesmo e, diante da cobertura oferecida pelos seguros retro mencionados, que ofereciam coberturas para a situação posta, houve a solicitação do pagamento de indenização prevista no Contrato de Seguro
”, mas, até o ajuizamento da ação em 2022, “
não logrou êxito no recebimento da indenização pertinente em decorrência do sinistro
” (cf. Id. nº 153936176 – Pág. 4).

A r. decisão de origem deferiu o pedido antecipatório sob os seguintes fundamentos:

“
É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC.

Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura ação.

Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC.

Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.

Expeça-se o necessário.

Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação.

Cite-se e intime-se o requerido da liminar e responder a ação, constando às advertências legais.
”

Para sanar a controvérsia sobre a questão do dever de apresentar ou não os documentos, cumpre frisar que o art. 3º da Circular nº 608/2020 da SUSEP, suscitado pela agravante, estabelece que “
o prazo para guarda de documentos originais, físicos ou eletrônicos, é de,
no mínimo, cinco anos
, contados a partir da data da prática do ato, do término de vigência do contrato ou da extinção de obrigações dele decorrentes, a que for mais recente
”, ou seja, a referida norma não estabelece como prazo máximo o período de 05 anos.

Ademais, segundo o Tema 411 do eg. STJ, “
é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos
”.

Note-se
que o mencionado paradigma preceitua que o dever de guarda dos documentos comuns às partes mantém-se pelo prazo prescricional para ajuizamento das ações que deles dependam; portanto, se o agravado pretende receber indenização relativa ao seguro de vida contratado ainda nos idos de 1984, mas, vigente à época do evento danoso noticiado (2016), não há falar em ausência do dever de guarda dos documentos
pela ré/agravante.

No que tange a multa cominatória,
o eg. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o posicionamento no sentindo de que as instituições financeiras têm o dever de exibir documentos comuns às partes, enquanto não prescrita eventual ação sobre ele.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "... é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos" (REsp 1.133.872/PB, Segunda Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 28/3/2012). (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp nº 1276368/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 12/02/2019 - DJe 25/02/2019).

E no verbete sumular nº 372 o eg. STJ, tese firmada no julgamento do Tema 705, ainda sob a vigência do CPC/1973, estabelece que na “
ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
” (Segunda Seção - Julgado em 11/03/2009 - DJe 30/03/2009).

Contudo, a partir da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil sobreveio nova disciplina sobre essa questão, prevista no parágrafo único do art. 400, que passou a dispor que, sendo “
necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”.

Então, alguns Tribunais passaram a entender que com a inovação normativa trazida pelo art. 400 do CPC/2015, restou superada a Súmula nº 372/STJ, porque editada sob a vigência do CPC/1973, admitindo, assim, a possibilidade de fixação de
astreinte
na ação de exibição de documentos.

A propósito:

EMENTA
: “APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - SÚMULA 372 DO STJ - SUPERAÇÃO - REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES -DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS - RESISTÊNCIA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Na ação cautelar de exibição de documentos devem ser observados os requisitos condicionantes do interesse de agir definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. A prova do pagamento do custo do serviço só pode ser exigida se houver previsão contratual específica estabelecendo tal cobrança. Na impossibilidade de se aferir se o contrato institui essa cobrança, em razão do desconhecimento de seu conteúdo, a prova do pagamento não pode ser exigida como pressuposto processual, sobretudo, quando demonstrado o prévio requerimento administrativo válido. Em face da inovação legislativa trazida pelo art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, consolidou-se o entendimento de que resta superada a Súmula 372 do STJ (Enunciado 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civil). O art. 537, §1º, inciso I, do CPC autoriza a revisão da multa cominatória, a fim de se adequá-la, quando o valor se mostrar insuficiente ou excessivo. Não havendo exibição espontânea do documento, até a decisão, resta caracterizada a pretensão resistida e imposição dos ônus da sucumbência.” (TJMG - 11ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 1.0480.15.014179-8/002 – Relª Desª.
Mônica Libânio
- Julgamento em 09/07/2021 – DJE em 19/07/2021)

EMENTA
: “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado

- Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007980-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 28/07/2021 - DJE 31/07/2021)

EMENTA
: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado

- Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018493-30.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 03/02/2021 - Publicado no DJE 19/02/2021)

Colocando uma pá de cal sobre essa questão, em recentíssimo julgamento, a temática recursal foi novamente afetada sob a sistemática de recurso repetitivo, agora, sob o Tema nº 1000 – REsp nº
1.763.462 – MG, e o eg. STJ firmou o entendimento no sentido de
que desde “
que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”, restando assim ementado:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).
3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021 -
destaquei
).

No caso, a primeira e única medida coercitiva estabelecida pelo julgador é a
astreinte
, sendo assim, diante do posicionamento firmado pelo eg. STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, por enquanto, não é cabível a fixação da
astreinte
considerando que é indispensável a prévia fixação de outro método coercitivo, entre eles, a busca a apreensão dos documentos cuja exibição foi ordenada, para só então fixar multa diária para o caso de não cumprimento do comando judicial.

À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a
astreinte
fixada, sem prejuízo de aplicação de outro método coercitivo pelo julgador de origem.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023